Tribunal: TJSP
Processo: 1002079-89.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - GOLPE DO BOLETO FALSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE INSUMO - CDC INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RÉ QUE RECEBEU BOLETO DE REMETENTE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A RÉ - PAGAMENTO FEITO A PESSOA FÍSICA, CUJO VÍNCULO COM A DEMANDADA TAMPOUCO RESTOU DEMONSTRADO - EVIDENTE A FALTA DE CAUTELA DA REQUERENTE - A RÉ,

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - GOLPE DO BOLETO FALSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE INSUMO - CDC INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RÉ QUE RECEBEU BOLETO DE REMETENTE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A RÉ - PAGAMENTO FEITO A PESSOA FÍSICA, CUJO VÍNCULO COM A DEMANDADA TAMPOUCO RESTOU DEMONSTRADO - EVIDENTE A FALTA DE CAUTELA DA REQUERENTE - A RÉ, ENTRETANTO, JÁ SE VIU EM SITUAÇÃO ANTERIOR ANÁLOGA, OBJETO DE AÇÃO JÁ JULGADA EM SEU DESFAVOR - VAZAMENTO DE DADOS OU ATUAÇÃO INTERNA QUE RESTA EVIDENCIADA - APELADA QUE, PORÉM, NÃO ALERTOU SEUS CLIENTES - CONCORRÊNCIA DE CULPAS QUE DEVE SER RECONHECIDA, MAS EM MAIOR PROPORÇÃO DA AUTORA - HIPÓTESE EM QUE CABE O RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PUTATIVO EM RELAÇÃO A DOIS TERÇOS DO MONTANTE ADIMPLIDO, PERMANECENDO A EXIGIBLIDADE QUANTO A TRÊS QUINTOS - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.